Tribunal: TJMT
Processo: 0004524-48.2014.8.11.0008
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004524-48.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DAIANE SCHILO ARAUJO - CPF: 009.187.081-09 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO INTEGRATIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EIS QUE NÃO OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013 DO CPC. DESCONTO NA REMUNERAÇÃO POR FALTA NÃO JUSTIFICADA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM TEMPO E MODO DEVIDOS – CONTRATADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS DA PROVA - LEGALIDADE DOS DESCONTOS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Acolhimento de embargos de declaração, com modificação da r. sentença, sem oitiva da parte adversa. Nulidade. Inobservância quanto ao disposto no artigo 1.023, § 2º, do CPC. Decisão que alterou a r. sentença, com prejuízo a parte autora, que não foi intimada para se manifestar quanto aos embargos de declaração interpostos.

2. Aplicada a Teoria da Causa Madura,
apelo analisado e provido
.
Sentença reformada no tocante a condenação do ente publico ao pagamento da diferença salarial referente aos 10 dias que a contratada afastou-se do trabalho sem apresentar atestado médico em tempo hábil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres,
M.M. Silvio Mendonça Ribeiro filho,
que na Ação de Cobrança ajuizada por
DAIANE SCHILO ARAUJO
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial (id.8359659), vindo em sede de julgamento de embargos de declaração, condenar o Recorrente ao pagamento da diferença salarial referente aos 10 dias que a servidora esteve afastada do trabalho por motivo de doença, a ser apurado na fase de liquidação da sentença, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Em suas razões recursais o Município arguiu em preliminar a nulidade da sentença em razão de não ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, os quais tinham o condão de modificar a sentença embargada como de fato ocorreu, acarretando nitidamente em cerceamento de defesa, ferindo o contraditório nos termos do disposto no artigo 1.023§2º do CPC.

Dessa forma, tratando-se de vício insanável, pede o provimento do recurso para a cassação da decisão e a manutenção da sentença de improcedência.

No mérito, argumenta sobre a legalidade da contratação de pessoas físicas por meio de licitação, notadamente quanto a contratação de médico para o programa Saúde da Família – PSF, conforme entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Contas, salientando ainda quanto a temporariedade da prestação dos serviços prevista em lei.

Discorre acerca da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, estando previsto na cláusula sexta da avença sobre a responsabilidade das partes e a contraprestação tão somente daquele serviço efetivamente prestado, de modo que o valor descontado referente aos dias não trabalhados seguiram estritamente as cláusulas do contrato, não fazendo jus assim a parte Recorrida ao recebimento pelos dias em que encontrava-se de licença médica.

Obtempera acerca da procedência parcial da ação e da necessidade da condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários sucumbência sobre a parte a parte em que restou vencida, qual seja, em seu pedido de pagamento de FGTS no valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), em observância ao disposto no artigo 85 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 8359669/8359670).

Impugnação às contrarrazões no id. 8359671.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que o juízo
a quo
deixou de submeter a sentença à Remessa Necessária, no entanto em virtude de sua iliquidez, faz-se necessária sua subordinação ao duplo grau de jurisdição, com base no art. 496, inciso I, do CPC, por não se adequar à exceção prevista no § 3º, inciso III, do mesmo diploma legal, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula nº 4901 do A. STJ .

Desse modo, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como visto,
cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação
contra sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara de Barra do Bugres,
M.M. Silvio Mendonça Ribeiro filho,
que na Ação de Cobrança ajuizada por
DAIANE SCHILO ARAUJO
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial (id.8359659), vindo em sede de julgamento de embargos de declaração, condenar o Recorrente ao pagamento da diferença salarial referente aos 10 dias que a servidora contratada esteve afastada do trabalho por motivo de doença, a ser apurado na fase de liquidação da sentença, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Passo à análise da preliminar arguida pelo Apelante, Município de Denise, quanto à nulidade da sentença integrativa por inobservância do princípio do contraditório.

É cediço que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, bem como de prazo em dobro para todas as manifestações, a teor do art. 183 do CPC/2015,
verbis:

Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Lado outro, nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC,
deve o juiz determinar a intimação da parte embargada para o caso de eventual acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes,
verbis:

Art. 1.023 - Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 2º - O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Analisando o feito, observo que quando da interposição do recurso de embargos de declaração pela parte Recorrida (id.8359660), o Magistrado não determinou a intimação da parte contrária, como determina o § 2º do art. 1.023 do CPC, verificando a possibilidade dos efeitos infringentes, como de fato aconteceu.

Destarte, imperioso o reconhecimento da nulidade atinente à ausência de intimação do Ente Público para manifestação sobre a oposição dos embargos de declaração, bem ainda, da decisão que os acolheu com efeitos infringentes, sobretudo porque violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, em que pese a nulidade da sentença nesse ponto, tal circunstância
não obsta o enfrentamento do mérito recursal, visto tratar-se de causa em que já houve prévia cognição exauriente e cujo retorno à primeira instância não teria qualquer utilidade, uma vez já exaurida a fase instrutória.

Demais disso,
se o legislador ampliou a devolutividade da apelação, ao autorizar, no §1º do art. 1.013 do CPC, que o Tribunal se pronuncie sobre matéria não examinada na primeira instância, desde que se trate de causa madura, com mais razão há de se aplicar tal teoria naqueles casos em que já houve cognição exauriente sobre a matéria e a nulidade da sentença decorre de
error in procedendo
.

Nesse sentido, já se pronunciou a Corte Superior conforme o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PROFERIDA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF. ARTS. 165 E 458, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. 1. A aplicação da Teoria da Causa Madura trazida à lume pelo novel § 3º, do art. 515, do CPC, pressupõe prévia cognição exauriente, de sorte que a pretensão do retorno dos autos à instância a quo revela notória inutilidade. 2. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação indica vício do próprio ato decisório, o que não impede a aplicação do § 4º, do art. 515, do CPC, presentes os demais requisitos legais. (......)." (REsp n. 1.096.908⁄AL, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 19.10.2009)

Além disso, cumpre referir que no caso concreto,
as razões de apelação suscitaram preliminar de nulidade da sentença, mas também se insurgiram contra o mérito, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Passo, portanto, a análise do mérito recursal no tocante a insurgência da condenação do Recorrente ao pagamento de 10 dias de trabalho em favor da parte Recorrida que lhes foram descontados em razão do afastamento do trabalho por motivo de doença,
conjuntamente com a remessa necessária.

A controvérsia consiste em verificar se o Município de Denise, ora Apelante, possui obrigação de pagar à Autora/Recorrida os valores que lhes foram descontados por ocasião da rescisão contratual, referente ao total de 10 dez dias não trabalhados em razão do “afastamento” do exercício de suas funções por licença médica.

Depreende-se dos autos que a Recorrida foi contratada para o cargo de médico PSF, no período de 15/03/2011 a 30/12/2011, cujo contrato foi prorrogado para o período de 02/01/2012 a dezembro/2012, o qual foi rescindido em 02/08/2012 (id.8359071 – pag.5) a pedido da Recorrida, por motivos pessoais, conforme requerimento juntado no id.8359071.

Consabido que a regra geral para investidura em cargo ou emprego público é a de prévia aprovação em concurso público, tal como previsto no artigo 37, II da CF/88, havendo exceção consagrada no inciso IX, o qual prevê que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Desse modo, a relação estabelecida entre a parte autora ora Recorrida com a Municipalidade
não possui natureza trabalhista ou estatutária, mas sim, jurídico administrativa, ou seja, devem as partes submeter-se aos termos ajustados no contrato.

De outra sorte, não há se olvidar que o entendimento jurisprudencial dominante firmou-se no sentido que
a manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação.

Nesse espeque, a contratação temporária, para ser considerada válida, deve preencher requisitos, de acordo com o STF no julgamento do RE nº 658026/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. [grifei]

Todavia, no caso vertente,
a sentença não comporta alteração no tocante a licitude da contratação da Autora pela Municipalidade, sobretudo considerando o não preenchimento dos pressupostos para reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes, porquanto embora tenha sido prorrogado, tal situação ocorreu uma única vez, perdurando tão somente por cerca de 16 meses.

Desse modo, verifico que
não houve ofensa ao art. 37, inciso IX da CR, não ensejando a declaração de nulidade do contrato, bem como não sendo o caso de aplicação da decisão exarada no RE 765.320, com repercussão geral.

Por sua vez, no tocante à legalidade do desconto efetuado no salário da parte Autora/Recorrida equivalente a 10 dias de afastamento por motivo de doença no período de 19 a 29 de julho de 2012
, cumpre salientar que o desconto de faltas injustificadas nos vencimentos não constitui ilegalidade ou abuso de poder, pois inexistindo prestação de serviço ou justificação legal, inexiste a necessária contraprestação para o pagamento de salário ou exceção.

In casu,
a parte Recorrida juntou os atestados médicos no id.8359071 (pag.6), sem, contudo, comprovar tê-los apresentado à administração pública, a tempo de serem abonadas sua ausência, sendo este ônus da prova da parte Autora/Recorrida, nos termos do artigo 373 do CPC.

Assim, não há falar em ilegalidade no desconto realizado pela Administração, pois devem ser observados os prazos e procedimentos existentes na legislação aplicável à espécie quando da necessidade de justificar faltas ao trabalho, situação não verificada no caso da parte Autora/Recorrida.

Com essas considerações, deve ser reformada a sentença que condenou a parte Recorrente ao pagamento da diferença salarial que foi descontada da Autora/Recorrida.

No tocante a irresignação do Apelante aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, da mesma forma verifico que lhe assiste razão.

Isso porque, a despeito do acolhimento parcial da pretensão formulada na peça vestibular, o Município decaiu de parte mínima do pedido, não justificando a condenação deste ao pagamento da verba honorária sobre a parcela.

Todavia, em consequência da reforma da sentença com a total improcedência da ação, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo ser a parte Autora/Recorrida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 85 , § 2º , incisos I a IV c/c § 6º, § 11 do CPC.

Diante do exposto,
REFORMO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA e DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na exordial. Em consequência, condeno
a parte Autora/Recorrida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 85 , § 2º , incisos I a IV c/c § 6º, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021